Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CRIME ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO. CRIME IMPOSSÍVEL. LAUDO. APTIDÃO PARA DISPAROS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE.
I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
II - A confissão extrajudicial, embora não confirmada em Juízo, mas corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser utilizada para formação do convencimento acerca da autoria delitiva.
III - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal.
IV - A configuração de crime impossível por ineficácia absoluta do meio exige a comprovação de que o artefato bélico é absolutamente inapto a efetuar disparos, o que não ocorreu no caso.
V - A apreensão de arma e munições de uso permitido, em via pública, atrai a incidência do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo do art. 12 da mesma lei.
VI - Recurso conhecido e desprovido.